Tribunal: TJES
Processo: 0025505-63.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Do Juiz
Data de julgamento: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0025505-63.2016.8.08.0024

APTE/APDO: RONIERE SOARES ASSIS

APDO/APTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES

APDO/APTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
APELAÇOES CÍVEIS
. SERVIDOR PÚBLICO. DOENÇA CONTRAÍDA EM FUNÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

De acordo com a regra de distribuição do ônus da prova, estabelecida no art. 373 do Código de processo Civil de 2015, cabe ao Autor a comprovação dos atos e fatos que dão suporte a sua pretensão deduzida em juízo e ao Réu a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo Autor.

2.
Conforme o sistema do livre convencimento motivado, previsto no art. 371, do CPC/2015, o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo apreciar livremente as provas constantes dos autos, indicando em sua decisão as razões de seu convencimento.

3. O Autor conseguiu comprovar o fato constitutivo de seu direito, pois, a situação apresentada no laudo pericial como necessária para a caracterização de contaminação da doença em função do serviço desempenhado no IASES, restou satisfeita com a demonstração de que um dos menores tinha tuberculose. Lado outro, constata-se que em momento algum os requeridos conseguem desconstituir os fatos alegados pelo autor, sendo certo que a parte laborava em contato com os menores no complexo socioeducativo na mesma época em que o menor Ezequiel esteve custodiado.

4. Com relação aos danos morais, entendo que estes foram configurados, pois, em função da doença a parte teve que se submeter a várias internações, constando de laudo que o paciente sofreu emagrecimento com quadro anêmico importante, dispneia e incapacidade para o trabalho, demonstrando que sofreu abalos físicos e mentais que fogem dos meros dissabores cotidianos.

5. Considero irretocável a indenização fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a parte pelo dano suportado.

6. Recursos conhecidos e improvidos.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, conhecer dos recursos e, no mérito NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), de de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025505-63.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RONIERE SOARES ASSIS e outros (2)
APELADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0025505-63.2016.8.08.0024

APTE/APDO:

RONIERE SOARES ASSIS

APDO/APTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES

APDO/APTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por RONIERE SOARES ASSIS, IASES e IPAJM, por estarem inconformados com a sentença de fls. 286/291, através da qual a MM. Juíza de primeiro grau da Vara Especializada em Acidente do Trabalho de Vitória, entendendo que o autor, servidor do IASES, em função de acidente em serviço que culminou em contaminação por tuberculose, caracterizando ofensa em sua integridade física, reconheceu a existência de danos morais, condenando o IASES em indenização no valor de R$ 5.000,00 cinco mil reais, bem como o registro das licenças por motivo de acidente em serviço, nos termos do art. 133, da LC 46/64.

Em suas razões recursais de fls. 293/297, o Apelante Roniere Soares Assis sustenta, em apertada síntese, que a condenação em danos morais deve ser majorada.

O IASES, em sua apelação de fls. 310/314-V, alega que não está comprovada a culpa do IASES no presente caso, não sendo demonstrado um liame necessário entre o fato antecedente e o resultado. Aduz, ainda, que inexiste abalo psicológico, dor sentimental ou padecimentos internos que justifiquem a condenação em danos morais.

Já o IPAJM, em seu recurso de fls. 320/328, sustenta que: 1) o art. 132 da Lei Complementar Estadual nº 46/1994 estabelece que para considerar que o autor seja portador de doença ocupacional é necessária a caracterização por meio de exame médico oficial; 2) não foi demostrado o nexo casual entre a doença apresentada e as funções desempenhadas no cargo público; 3) na fl. 164, restou consignado no laudo médico que “até a data atual não há confirmação de tuberculose no ambiente laboral do autor”, e; 3) os laudos médicos do IPAJM estão em total consonância com a legislação em vigor, não devendo ser alterados.

Pois bem. Diante da pertinência temática das questões trazidas pelas partes nas razões recursais, passo a tratar dos recursos conjuntamente.

Pelo que se infere da leitura do caderno processual, trata-se de demanda através da qual o Autor, agente do Instituto de Atendimento Sócio-Educativo do Espírito Santo – IASES, alega que quando lotado na UNAED (Unidade De Atendimento ao Deficiente), teve contato com menores portadores de tuberculose, vindo a contrair a doença em 2013, com diagnóstico de tuberculose pulmonar, CID A 15.

Nada obstante, apesar das Guias de Inspeção Médica – GIM, demonstrarem que o IPAJM concedeu licenças para o autor com base nos arts. 129 e 131 da LC nº 46/1994, referentes à licença para tratamento da própria saúde, a parte sustenta que o caso é de doença ocupacional, devendo ser aplicado o preceito do art. 133 da Lei Complementar nº 46/1994.

A Magistrada
a quo,
ao julgar a demanda, reconheceu que o autor foi contaminado por tuberculose em função do desempenho de suas funções e da existência dos danos morais alegados. Segue trecho ilustrativo da sentença:

Entretanto, compulsando os autos, observa-se que o autor relata que durante o período em que esteve lotado na UNADE (Unidade de Atendimento ao Deficiente), manteve contato com menores internos portadores de tuberculose e teria contraído a doença neste período, ficando afastado do trabalho para tratamento com cessação do afastamento em 1/02/2014, por doença comum, retornando às suas atividades laborais após afastar-se em 09/12/2015 até 01/01/2016, CID F41.1 (ansiedade generalizada) e em09/06/2016 até 07/08/2016, por diagnóstico CID F32.1 (episódio depressivo moderado).

Portanto, com relação aos distúrbios psíquicos ficou constatado que tratam-se de doenças comuns, sem relação com o trabalho e não incapacitantes, conforme conclusão da perita judicial às fls. 164.

Vale ressaltar que o autor laborou em uma unidade de socioeducação onde foi constatada a presença de dois menores, que supostamente, estariam contaminados por tuberculose, sendo eles, Douglas e Ezequiel, os quais, seriam os transmissores da referida doença adquirida pelo requerente.

Quanto ao socioeducando Douglas Lopes Silva, está devidamente constatado ser portador de Asma Brônquica, desde a infância”.

Nenhum exame que diagnostique tuberculose pulmonar – Paciente Asmático, conforme relatório de atendimento em saúde às fls. 218 e 228.

Quanto ao outro socioeducando Ezequiel de Oliveira Lima está confirmado que foi realizado atendimento em saúde em 10/06/213, pela médica clínica no núcleo em saúde/IASES, com exames laboratoriais em 31/10/2013 e inicio de tratamento específico para tuberculose em 02/11/2013, com previsão de alta, no dia 19/11/2013.

Em 22/11/2013, foi conduzido à Unidade Básica de Jardim América e atendido pelo Programa de Tuberculose, conforme fls. 219 e 233.[...]

Entretanto, para a configuração do dano moral, é entendimento jurisprudencial deque o dano consiste na lesão a direitos da personalidade repercutindo na integridade física, psíquica ou emocional da pessoa com violação a intimidade, a vida privada, a honra e sua imagem, o que, de fato ocorreu no presente caso.

O dano moral, é perfeitamente aplicável ao caso, haja vista, que atingiu direitos de personalidade do autor como a honra, privacidade, valores éticos e principalmente a vida social, podendo ser enquadrado em lesões irreparáveis, justificando a condenação pleiteada na inicial.[...]

Dessa maneira, é perfeitamente aplicável ao caso em tela, uma vez que restou demonstrado a ofensa a integridade física do autor, em decorrência do acidente em serviço, em virtude de ter sido contaminado com a doença tuberculose devido ao contato com o menor contaminado Ezequiel de Oliveira Lima, conforme provas apuradas nos autos.

Por todo exposto, JULGO PROCEDENTES, os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), observando os critérios da razoabilidade e equidade, para estabelecer o quantum indenizatório, sendo o marco inicial da correção monetária partir da data do seu arbitramento, consoante Súmula 362, do STJ.

1.Praticar todos os atos necessários à retificação das licenças médicas retiradas à partir de 18/06/2013, 15/10/2013 a 29/102013, 30/10/2013 a 28/11/2013,29/11/2013 a 27/01/2014, 28/01/2014 a 16/02/2014, causadas pelo evento danoso, registrando-as como licença por motivo de acidente em serviço, nos termos do art. 133, da LC 46/64, devendo ressarcir a diferença decorrente da modificação, caso haja, para que produza todos os seus efeitos.[...]

Pois bem.
De acordo com a regra de distribuição do ônus da prova, estabelecida no art. 373 do Código de processo Civil de 2015, cabe ao Autor a comprovação dos atos e fatos que dão suporte a sua pretensão deduzida em juízo e ao Réu a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo Autor.
In verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ademais, conforme o sistema do livre convencimento motivado, previsto no art. 371, do CPC/2015, o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo apreciar livremente as provas constantes dos autos, indicando em sua decisão as razões de seu convencimento.

Primeiramente verifico que resta devidamente comprovado nos autos que o servidor foi diagnosticado com tuberculose no período alegado, fato corroborado pelas guias de inspeção médicas de fls. 23 a 26 do próprio IPAJM, além dos documentos médicos de fls. 28 a 31.

Ademais, observo que não obstante o laudo pericial não ter sido conclusivo em determinar se a tuberculose pulmonar do autor teria sido adquirida no local de trabalho, o que caracterizaria a doença ocupacional, podemos constatar que a própria perita afirma que seria fundamental para a análise do caso a comprovação da existência de indivíduos com a doença no local de trabalho. Segue trecho da conclusão do laudo pericial de fls. 168/169:

A finalidade da presente perícia é avaliar se a Tuberculose Pulmonar adquirida no ambiente laboral (configurando doença ocupacional), uma vez o reclamante ter afirmado que na ocasião em que adoeceu havia mantido contato com dois internos portadores da doença. Ocorre que a perita não dispõe de dados que confirmem que havia realmente dois internos portadores e transmissores da doença. Sabendo-se que para um indivíduo adquirir a doença é necessário que tenha mantido contato com um doente, fica claro ser fundamental para a conclusão do laudo, saber se havia doentes no local de trabalho do autor. [...]

Em relação ao nexo causal, seria fundamental que a reclamada informasse o diagnóstico dos dois internos mencionados pelo autor, com confirmação documental dos diagnósticos.

Contudo, após a elaboração do laudo pericial de fls. 159/169, em 01 de outubro de 2017, foi anexado aos autos pelo Instituto de Atendimento Sócio-Educativo do Espírito Santo – IASES, às fls. 215/238, cópias dos históricos de saúde dos menores citados na peça inicial pelo apelado, que estiveram so,b a custódia do instituto de agosto de 2012 a novembro de 2013.

Analisando tais documentos, mais especificamente o relatório de atendimento em saúde de fl. 219 e o resumo de alta hospitalar de fl. 234-V, podemos constatar que um dos menores, de nome Ezequiel, foi diagnosticado com tuberculose.

Tal situação demonstra que o Autor conseguiu comprovar o fato constitutivo de seu direito, pois, a situação apresentada no laudo pericial como necessária para a caracterização de contaminação da doença em função do serviço desempenhado no IASES, restou satisfeita com a demonstração de que um dos menores tinha tuberculose.

Lado outro, constata-se que em momento algum os requeridos conseguem desconstituir os fatos alegados pelo autor, sendo certo que a parte laborava em contato com os menores no complexo socioeducativo na mesma época em que o menor Ezequiel esteve custodiado.

Também ressalto que a alegação de que o servidor poderia ter contraído a doença em qualquer época de sua vida me parece muito genérica e desarrazoada, pois não considero verossímil que a doença do servidor tenha aparecido na mesma época em que trabalhou em local onde um indivíduo tinha tuberculose, sem que esta tenha sido a causa dele ter contraído a doença.

Diante de tais fatos vejo que agiu com acerto a magistrada primeva que, com base no acervo probatório produzido nos autos, reconheceu que o servidor contraiu tuberculose em função do desempenho de suas atividades, por manter contato com menor portador da doença enquanto custodiado no IASES, estando caracterizada a situação prevista no art. 133, inciso III da Lei Complementar nº 46.
In verbis
:

Art. 133 - Considera-se acidente em serviço o dano físico ou mental sofrido pelo servidor público que se relacione mediata ou imediatamente com o exercício das atribuições inerentes ao cargo, provocando uma das seguintes situações:

I – lesão corporal;

II – perturbação física que possa vir a causar a morte;

III – perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho.

Com relação aos danos morais, entendo que estes foram configurados, pois, em função da doença a parte teve que se submeter a várias internações, constando do laudo médico de fl. 31 que o paciente sofreu emagrecimento com quadro anêmico importante, dispneia e incapacidade para o trabalho, demonstrando que sofreu abalos físicos e mentais que fogem dos meros dissabores cotidianos.

Também não prospera a tese de que o valor dos danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deva ser majorado.

A indenização por danos morais deve ser fixada em termos razoáveis, evitando-se que a reparação venha a se constituir em enriquecimento indevido. É preciso arbitrar valor proporcional ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, valendo-se o magistrado do bom senso e da experiência, observando a realidade da vida e, por outro lado, buscando desestimular o ofensor a repetir o ato danoso. Essa é a suma do entendimento esposado em diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça (REsp 187283-PB, REsp 1347233-RJ, AgRg no Ag 884139-SC, REsp 418502-SP).

Diante de tais argumentos, considero irretocável a indenização fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a parte pelo dano suportado. No mesmo sentido:

90388350 - APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DOENÇA OCUPACIONAL. ACIDENTE DE TRABALHO. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INSUFICIENTE. CONDUTA CULPOSA DO EMPREGADOR. PAIR. DANOS MORAIS. PENSIONAMENTO. INCABÍVEL. A responsabilidade civil pelo acidente de trabalho segue a modalidade subjetiva, exigindo para configurar o dever de indenizar a conduta culposa do empregador. Art. 7º, XXVIII, da Constituição Federal. Caso em que o laudo concluiu pela existência de perda auditiva mista, cujo componente neurossensorial pode ter relação com o ruído que o paciente teve exposição durante o seu trabalho, embora não seja por si só o único fator. Restou demonstrado o nexo causal, ainda que não exclusivo, e de contribuição culposa do réu, porquanto não há prova nos autos de que cumpriu de forma eficiente com as normas de segurança do trabalho.
É inegável a dor sofrida pelo demandante em razão da perda parcial auditiva, a aflição e o desequilíbrio em seu bem-estar face aos percalços enfrentados fugiram à normalidade e se constituíram como agressão à sua dignidade humana. Danos morais fixados em 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a gravidade do fato, o potencial econômico do ofensor, o caráter punitivo-compensatório da indenização, os parâmetros adotados em casos semelhantes e especialmente o fato de que a parte ré não é responsável pela situação de forma exclusiva.
[...](TJRS; AC 0019626-63.2021.8.21.7000; Proc 70085060739; Cerro Largo; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Túlio de Oliveira Martins; Julg. 17/12/2021; DJERS 26/01/2022)

Do exposto, conheço dos recursos de apelação e, no mérito,
NEGO-LHES

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Tendo em vista o improvimento dos recursos de apelação, majoro a verba honorária devida pelo IASES e pelo IPAJM de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento), na forma estabelecida pela magistrada
a quo
.

Deixo de condenar o Apelante RONIERE SOARES ASSIS em honorários recursais, tendo em vista não ter sido condenado em primeiro grau.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0025505-63.2016.8.08.0024

APTE/APDO: RONIERE SOARES ASSIS

APDO/APTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES

APDO/APTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
APELAÇOES CÍVEIS
. SERVIDOR PÚBLICO. DOENÇA CONTRAÍDA EM FUNÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

De acordo com a regra de distribuição do ônus da prova, estabelecida no art. 373 do Código de processo Civil de 2015, cabe ao Autor a comprovação dos atos e fatos que dão suporte a sua pretensão deduzida em juízo e ao Réu a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo Autor.

2.
Conforme o sistema do livre convencimento motivado, previsto no art. 371, do CPC/2015, o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo apreciar livremente as provas constantes dos autos, indicando em sua decisão as razões de seu convencimento.

3. O Autor conseguiu comprovar o fato constitutivo de seu direito, pois, a situação apresentada no laudo pericial como necessária para a caracterização de contaminação da doença em função do serviço desempenhado no IASES, restou satisfeita com a demonstração de que um dos menores tinha tuberculose. Lado outro, constata-se que em momento algum os requeridos conseguem desconstituir os fatos alegados pelo autor, sendo certo que a parte laborava em contato com os menores no complexo socioeducativo na mesma época em que o menor Ezequiel esteve custodiado.

4. Com relação aos danos morais, entendo que estes foram configurados, pois, em função da doença a parte teve que se submeter a várias internações, constando de laudo que o paciente sofreu emagrecimento com quadro anêmico importante, dispneia e incapacidade para o trabalho, demonstrando que sofreu abalos físicos e mentais que fogem dos meros dissabores cotidianos.

5. Considero irretocável a indenização fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a parte pelo dano suportado.

6. Recursos conhecidos e improvidos.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, conhecer dos recursos e, no mérito NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 06 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.